Tribunal: TJMT
Processo: 1035705-58.2020.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035705-58.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), J S TRANSPORTES SERVICOS E LOCACAO LTDA - CNPJ: 02.843.892/0001-18 (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS CONSIDERADAS PESSOAIS. DUPLA INTIMAÇÃO OBSERVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, por abandono, ação de execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos tributários relativos ao IPTU e à TLU, inscritos na dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as intimações eletrônicas realizadas à Fazenda Pública atendem aos requisitos de pessoalidade para fins de extinção do processo por abandono, conforme previsto no art. 485, § 1.º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 240/STJ não se aplica ao caso, em razão do Tema Repetitivo 314/STJ, que autoriza a extinção ex officio de execução fiscal não embargada, por inércia da Fazenda Pública.

4. Nos termos da Lei n.º 11.419/2006, as intimações realizadas por meio eletrônico à Fazenda Pública são consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

5. O apelante foi intimado em duas ocasiões distintas para dar andamento ao feito, conforme exigido pelo art. 485, § 1.º, do CPC, e permaneceu inerte.

6. A decisão que advertiu quanto à extinção do processo por abandono atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo suficiente para afastar a alegação de surpresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. A intimação eletrônica da Fazenda Pública é considerada pessoal para fins de extinção de execução fiscal por abandono, quando realizada em conformidade com a Lei nº 11.419/2006. 2. A Súmula 240/STJ é inaplicável em casos de execução fiscal não embargada, sendo dispensado o prévio requerimento do executado para a extinção do feito. 3. É legítima a extinção de execução fiscal por abandono, quando constatada a inércia do exequente que, intimado por duas vezes a dar andamento ao feito, permaneceu inerte".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 6º, 10 e 485, § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 314 e Súmula 240.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande contra a sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal, que extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob alegação de desídia da parte exequente em promover o andamento do feito.

Em suas razões, o apelante sustenta que a extinção do processo se deu em desacordo com os preceitos legais, notadamente pela ausência de intimação pessoal do ente público, conforme exigido pelo §1º do art. 485 do CPC. Aduz que a decisão viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que a intimação eletrônica não supre a exigência de intimação pessoal.

O Município recorrente pleiteia a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução fiscal, sustentando que o ato judicial foi prematuro e desconsiderou os preceitos legais que regem o trâmite processual em ações desta natureza. (Id. 234554183)

Destaca-se que a parte executada não foi citada, razão pela qual sua intimação para apresentação de contrarrazões é desnecessária.

Igualmente, é dispensável a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, uma vez que, em reiteradas ocasiões, tem entendido que casos como o presente não exigem sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo por se tratar de recurso interposto pela Fazenda Pública.

A controvérsia neste recurso de apelação centra-se na irresignação do apelante em relação à sentença que extinguiu a execução fiscal por abandono.

Em síntese, o apelante defende a necessidade de reforma da sentença, alegando que esta desconsiderou o disposto na Súmula n.º 240 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao extinguir o feito sem a devida intimação pessoal.

Contudo, destaco, desde logo, que a Súmula n.º 240 do STJ não se aplica ao presente caso, em razão do advento do Tema Repetitivo n.º 314 daquela Corte, que possui a seguinte redação:

A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz.

Assim, é dispensável o prévio requerimento do executado para a extinção do feito, pois não há embargo a presente execução fiscal.

Ressalte-se, ainda, que, conforme dispõe a Lei n.º 11.419/2006, que regulamenta o processo judicial eletrônico, as intimações realizadas à Fazenda Pública por meio eletrônico são consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

[...]

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública,
serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.
(destaquei)

Portanto, é desnecessária a intimação por meio de oficial de justiça, considerando-se válida e pessoal a intimação feita pela via eletrônica.

Nesse contexto, destaco a decisão de Id. 234554176, que deferiu o pedido de suspensão do processo requerido pela Fazenda Pública pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Após o término desse prazo, determinou-se a intimação da Fazenda Pública para manifestação, nos seguintes termos:

“
Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Findo o prazo, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de direito, oportunidade em que deverá apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do débito, caso pleiteie o prosseguimento da execução.

Decorrido o prazo sem pronunciamento, intime-se a parte exequente pessoalmente para manifestar, na forma do § 1º, artigo 9º da Lei 11.419/2006, suprindo a falta existente nos autos, sob pena de extinção (CPC, artigo 485, inciso III, § 1º).

Transcorrido in albis o prazo para manifestação, certifique-se.
”

Consta que a Fazenda foi intimada dessa decisão em 22/01/2024 e, após o fim da suspensão, foi novamente intimada para impulsionar o feito em 07/03/2024, novamente transcorrendo o prazo sem manifestação. (aba “Expedientes” do processo na origem)

É pacífico o entendimento desta Corte de que a paralisação do processo por mais de 30 dias e a falta de manifestação da Fazenda Pública, quando intimada a manifestar interesse no prosseguimento do feito, caracterizam o abandono da ação:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA - EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.

Em atenção ao disposto no artigo 485, §1º, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida tal formalidade, não há falar-se em retificação da sentença.

(N.U 1015742-59.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)
(destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE. DUPLA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. INÉRCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Município de Várzea Grande contra sentença que extinguiu execução fiscal por abandono da causa, após dupla intimação eletrônica da Fazenda Pública para manifestação nos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se a intimação eletrônica da Fazenda Pública é válida para fins de configuração do abandono processual e consequente extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A intimação eletrônica da Fazenda Pública é considerada pessoal para todos os efeitos legais, conforme disposto no art. 5º, §6º da Lei nº 11.419/2006 e art. 183, §1º do CPC.

4. A extinção do processo por abandono exige prévia intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito em 5 dias, requisito devidamente observado no caso concreto através de duas intimações eletrônicas consecutivas.

5. A inércia da Fazenda Pública, mesmo após dupla oportunidade de manifestação, autoriza a extinção do processo por abandono da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A intimação eletrônica da Fazenda Pública, com registro de leitura no sistema PJe, é válida para fins de configuração do abandono processual, sendo dispensável intimação por outros meios."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, §1º, 270, 485, III e §1º; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º e 9º; Lei nº 6.830/80, art. 1º.

(N.U 1020864-92.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024)
(destaquei)

Ressalte-se que, apesar de ter sido intimada por duas vezes pelo juízo de primeiro grau para dar prosseguimento ao feito, o apelante somente se manifestou nos autos no âmbito do Recurso de Apelação, o que demonstra o ânimo de abandono da execução fiscal.

Destaco que a decisão proferida no Id. Id

234554176, contém as instruções e advertências necessárias ao regular andamento do feito, inclusive quanto à possibilidade de extinção do feito por abandono, caso a Fazenda Pública permanecesse inerte.

Essa decisão não afronta o devido processo legal nem o princípio da não surpresa. Pelo contrário, está em consonância com os princípios de efetividade e celeridade processual, descrevendo com clareza os atos necessários ao impulsionamento do feito, seja de ofício, seja mediante iniciativa da parte.

O argumento do apelante sobre a necessidade de uma advertência específica acerca da possibilidade de extinção em caso de inércia não procede. A decisão anteriormente mencionada já traz as advertências adequadas e suficientes para este fim.

Destaca-se que é de interesse da parte tomar ciência integral da decisão e cumprir o que nela foi determinado, em respeito aos princípios da boa-fé e da cooperação, conforme previsto nos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil.

Dessa forma, não há que se falar em violação ao devido processo legal, uma vez que os requisitos para a extinção do feito por abandono foram devidamente observados nos autos.

Ressalte-se que, apesar de ter sido intimada por duas vezes pelo juízo de primeiro grau para dar prosseguimento ao feito, a apelante somente se manifestou nos autos no âmbito do Recurso de Apelação, o que demonstra o ânimo de abandono da execução fiscal.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024